Tribunal: STF
Processo: ADI 3378
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Embargos de declaração. Compensação ambiental. Inconstitucionalidade parcial do art. 36, § 1º, da Lei nº 9.885/2000. Modulação dos efeitos da decisão. Provimento parcial.



    1. Ação direta contra o art. 36 da Lei nº 9.985/2000, que disciplina a compensação devida pela implantação de empreendimentos de significativo impacto ambiental.



    2. Acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão "não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento", prevista no art. 36, § 1º, do referido diploma legal, por afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    3. Embargos de declaração em que se requer: (i) que a Corte explicite que a expressão “custos totais previstos para a implantação do empreendimento” permanece como base de cálculo possível para o cálculo das compensações ambientais e que admita a fixação de percentuais como mecanismo de mensuração dos valores a título de compensação ambiental; e (ii) a modulação dos efeitos da decisão, à luz do princípio da segurança jurídica, a fim de assegurar a estabilidade dos licenciamentos concluídos sob a égide do dispositivo parcialmente declarado inconstitucional. 



    4. Não há obscuridade quanto à fixação da base de cálculo e dos percentuais de compensação ambiental. Não cabe à Corte fixar os critérios objetivos para o cálculo da compensação ambiental da Lei do SNUC. Esse papel foi atribuído aos poderes democraticamente eleitos, observada a premissa constitucional estabelecida no acórdão. 



    5. Modulação dos efeitos da decisão. A declaração de nulidade do dispositivo ora impugnado acarretaria enorme insegurança jurídica, com potencial de refazimento de milhares de atos administrativos consolidados no tempo e de ampla litigiosidade nas instâncias ordinárias. O Estado brasileiro tem como característica marcante a inconstância e a imprevisibilidade. Nesse quadro, recalcular o montante destinado por particulares à compensação ambiental da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC agravaria esse indesejável cenário. 



    6. Embargos parcialmente providos, apenas para reconhecer a validade dos atos administrativos destinados à apuração do valor devido a título de compensação ambiental, editados com fundamento no art. 36, § 1º, da Lei 9.985/2000 entre 19.07.2000 e 15.04.2008.